Tribunal: TJDFT
Processo: 0737314-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737314-69.2020.8.07.0000 RECORRENTE: RODEX INVESTIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDA: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVAS IMPUGNAÇÕES. PRECLUSÃO. DECISÃO DO INCIDENTE. RESPEITO AO OBJETO DECIDIDO. FUTURA IRRESIGNAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. VIA PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A observação do juízo de que não se admitirá novas impugnações é efeito decorrente de preclusão, que impede alegações de fatos ou dedução de novas teses após a decisão do incidente, se disser respeito ao objeto daquilo que foi ou será decidido. 2. A conduta judicial deve ser interpretada à luz da sua finalidade, ou seja, que sua ressalva objetiva somente orientar as partes que, qualquer futura irresignação e com relação ao ponto a ser decidido, deverá ser impugnada pela via própria. Embora tal consideração fosse desnecessária, pretendeu-se evitar qualquer prejuízo às partes. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, relativos à omissão quanto à questão relativa ao abatimento dos valores pagos a título de caução sobre o valor remanescente a lhe ser restituído pela Terracap, posto que tais montantes sequer foram incluídos na planilha do débito exequendo anexada ao cumprimento de sentença. Por fim, pede que todas as intimações e publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161 (ID 32933645). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil” (AgInt no REsp 1909405/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1/12/2021). Além disso, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A observação do juízo de que não se admitirá novas impugnações, a despeito de sequer constituir decisão, é efeito decorrente de preclusão, que impede alegações de fatos ou dedução de novas teses após a decisão do incidente, se disser respeito ao objeto daquilo que foi ou será decido. (...) No caso, a agravante pretende a rediscussão de matéria preclusa acerca da autorização do juízo para que a TERRACAP compense a quantia paga a título de ITBI para a transferência dos imóveis de volta à sua propriedade do valor a ser restituído. A conduta judicial deve ser interpretada à luz da sua finalidade, ou seja, que sua ressalva objetiva somente orientar às partes que, qualquer futura irresignação e com relação ao ponto a ser decidido, deverá ser impugnada pela via própria. Embora tal consideração fosse desnecessária, pretendeu-se evitar qualquer prejuízo às partes” (ID 21950744). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TESE QUE SUSTENTA A VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 507 E 508 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO ASSENTADO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A alteração da conclusão adotada na instância ordinária, com a finalidade de acolher a tese recursal que sustenta a preclusão da alegação de duplicidade levantada pelo agravado, demandaria o necessário revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado por força da Súmula 7/STJ. 3. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos moldes estabelecidos nos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ, tendo em vista que não foi realizado o devido cotejo analítico com a demonstração clara do dissídio entre os casos confrontados, identificando os trechos que os assemelhem, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas ou votos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1860123/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 15/12/2021).(g.n). Determino que todas as intimações e publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161 (ID 32933645). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025